Tribunal: TJDFT
Processo: 0709467-78.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0709467-78.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA SILVA ARAUJO LOPES APELADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Márcia Silva Araújo Lopes contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia (id 53240726). Márcia Silva Araújo Lopes requer, na apelação, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Afirma que, após o ajuizamento da ação, sua situação se agravou. Não há elementos nos autos que evidenciem o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Intime-se Márcia Silva Araújo Lopes para que comprove efetivamente a necessidade da concessão do benefício da gratuidade da justiça no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 24 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada